Tribunal: CARF
Processo: 13971.720286/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720286/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2011
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada
somente subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa quando
homologada a compensação. O acessório deve necessariamente seguir o
principal. tendo sido julgado o processo principal favoravelmente à
Contribuinte, não há que se falar em multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720286/2015-01
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720286/2015-01

Trata o processo de auto de infração para cobrança de multa isolada, no valor de R$
12.996,49, decorrente da não homologação da DCOMP n° 12885.44705.270411.1.3.04-
9314, tratada no processo administrativo no 13971.903348/2014-29.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls.
17/20,
a
DCOMP
no
12885.44705.270411.1.3.04-9314 não foi homologada, nos termos do Despacho
Decisório prolatado pela DRF/Blumenau/SC, em 13/01/2015, que não reconheceu o
direito creditório, acostado aos autos às fls. 8/16.
O lançamento tem como base legal o artigo 74, § 17o da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010, e modificado pela Medida Provisória no 656, de
07/10/2014, que determina que será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Abaixo, Demonstrativo de Cálculo da Multa Isolada:

A ciência ocorreu em 04/02/2015, conforme atesta Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fls. 31.
Em 23/02/2015, a autuada apresentou impugnação de fls. 34/57, com as seguintes
alegações:
- preliminarmente, afirma que a imposição da multa seria viável depois de esgotadas as
instâncias administrativas com relação ao Despacho Decisório no 093345015, que
homologou parcialmente a compensação, e também do Despacho Decisório que anulou
a decisão anterior, e não homologou a compensação, ambos devidamente contestados.
- a não homologação/homologação parcial não foi demonstrada pela autoridade
administrativa, tornando as decisões nulas de pleno direito.
- não tem cabimento a revisão de ofício que anulou o Despacho Decisório no
093345015, já que o fundamento para anulação não se amolda ao disposto no artigo
149, inciso VIII do CTN.
- quanto ao mérito, questiona o Parecer PGFN no 470/2013, que contrapõe os
argumentos apresentados pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905,
ajuizada pela Confederação Nacional das Indústrias, contestando os §§ 15 e 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010.
- no citado Parecer, a interessada entende que restou demonstrado que a autoridade
fiscal pratica abuso de prerrogativa, com aplicação de penalidade aos contribuintes que
exercem seu legítimo direito de petição.
- já houve reconhecimento da inconstitucionalidade dos citados dispositivos pelo TRF
da 4a Região.
- é flagrante a inconstitucionalidade também da Lei no 13.097/2014, que não alterou
significativamente o teor da multa aplicada para as declarações de compensação não
homologadas, mantendo o percentual de 50% sobre o valor do débito.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720286/2015-01

Em sessão de 29/03/2017, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
MULTA ISOLADA. DÉBITOS COM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CABIMENTO. Será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada. Não há previsão legal condicionando o
lançamento à decisão definitiva na esfera administrativa quanto à Declaração de
Compensação.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 145/147 do e-processo):
O presente lançamento teve como motivo o Despacho Decisório prolatado pela
DRF/Blumenau/SC, em 13/01/2015, que não reconheceu o direito creditório, e não
homologou a DCOMP no 12885.44705.270411.1.3.04-9314, nos autos do processo
administrativo no 13971.903348/2014-29. Assim, como base no artigo 74, § 17o da Lei
no 9.430/96, foi lançada a multa isolada de 50% sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada.
A interessada inicia sua defesa alegando a nulidade do Despacho Decisório,
argumento que foi tratado nos autos do processo administrativo no
13971.903348/2014-29. Em que pese a lide deste processo tratar do lançamento para
cobrança da multa isolada, cumpre registrar que o resultado no julgamento da
manifestação de inconformidade, contestando a decisão que não homologou a
compensação nos autos do processo administrativo no 13971.903348/2014-29,
influencia diretamente no presente.
Assim, destaco que em sessão do dia 29/03/2017, esta 5a Turma de
Julgamento/DRJ/RJO não deu provimento à manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do processo administrativo no 13971.903348/2014-29,
mantendo o Despacho Decisório prolatado pela DRF/Blumenau/SC, em 13/01/2015,
por meio do Acórdão 12-086.352. Ou seja, a DCOMP n° 12885.44705.270411.1.3.04-
9314 se mantém não homologada.
Nestes termos, não há reparo a ser feito no lançamento para cobrança da multa isolada
de 50% sobre o valor do débito cuja compensação não foi homologada. Cumpre
registrar que a autoridade tributária é vinculada à lei, e que o artigo 74, § 17o da Lei no
9.430/96 não condiciona o presente lançamento ao julgamento final do processo
administrativo no 13971.903348/2014-29 que discute a Declaração de Compensação.
Assim, uma vez verificado que a compensação do débito não foi homologada, é dever
da autoridade tributária lavrar o auto de infração para cobrança da multa isolada.
Quanto aos demais argumentos acerca da constitucionalidade ou legalidade das leis
que fundamentaram a cobrança da multa isolada, esclareço que esta autoridade
julgadora não tem competência para qualquer manifestação, ou afastar sua aplicação
quando verificado um caso concreto. Nos termos da Constituição Federal, a
argumentação de inconstitucionalidade ou ilegalidade é matéria privativa do Poder
Judiciário. [...]
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720286/2015-01

Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/04/2017 (fls. 150 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/05/2017 (fls. 153 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Conforme visto pelo breve relato do caso, trata-se de multa isolada em razão de
não homologação de estimativa declarada, decorrente do não reconhecimento do direito
creditório informado na PER/DDCOMP no 12885.44705.270411.1.3.04-9314, cuja discussão
acontece nos autos do processo administrativo no 13971.903348/2014-29.
Sucede que no processo principal foi proferido acórdão favorável ao contribuinte
por esta mesma Turma Extraordinária, reconhecendo, portanto, o seu direito creditório, cuja
ementa segue abaixo:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. BENEFÍCIOS FISCAIS
DE ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPOSSIBILIDADE DA
EXIGÊNCIA DE REQUISITOS OU CONDIÇÕES NÃO PREVISTAS EM LEI.
Com a publicação da Lei Complementar no 160/2007, passou a ser expressamente
vedada a exigência de outros requisitos ou condições que não aqueles previstos pela
própria legislação para fins de enquadramento do benefício fiscal como subvenção
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720286/2015-01

como investimento, de modo que descabe ao Fisco instituir critérios não previstos em
lei.
Em sendo assim, tendo em vista que o processo principal foi favorável ao
contribuinte, não subsiste a multa aplicada nos presentes autos.
Portanto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa
isolada em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital